Tribunal: TCU
Processo: 019.695/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das ações e programas do governo federal relacionadas a pessoas refugiadas no Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento tendo como escopo ações e programas do governo federal relacionados a pessoas refugiadas no Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 241 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que adote as medidas necessárias, a fim de: 9.1.1. considerar, na regulamentação do art. 120, caput , da Lei 13.345/2017, visando estabelecer a Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia, a possibilidade de criar estrutura de governança intersetorial que seja responsável pela coordenação e articulação de ações estruturantes para enfrentamento de desafios associados aos fluxos migratórios; 9.1.2. considerar, na regulamentação do art. 120, caput , da Lei 13.345/2017, visando estabelecer a Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia, a previsão de a estrutura de governança intersetorial, caso seja implementada, aconselhe a criação de programas, ações e mecanismos, em cooperação com os entes federados, para o desenvolvimento de infraestruturas e equipamentos públicos, inclusive com a possibilidade de criação de redes de cidades, de modo a fomentar o processo de inserção social de migrantes, refugiados e apátridas; 9.1.3. fortalecer a capacidade operacional do Comitê Nacional para Refugiados (Conare), a exemplo de recursos humanos e tecnológicos, de modo a otimizar a análise dos processos de solicitações de refúgio; 9.1.4. proceder à coleta, ao tratamento e à análise de informações e dados, tendo em vista o disposto no art. 120, caput , e § 3o da Lei 13.445/2017; 9.1.5. monitorar e avaliar, junto ao Ministério das Relações Exteriores (MRE), o resultado das alterações dispostas na Portaria Interministerial MJSP/MRE 38, de 10/4/2023, para concessão de autorização de residência prévia e de visto temporário com fins de reunião familiar e acolhida humanitária, levando em consideração riscos de judicialização de casos e a natureza das decisões deles advindas; 9.2. recomendar ao Ministério da Educação que adote as medidas necessárias, a fim de: 9.2.1. promover, junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a identificação de demanda extraordinária, de modo a subsidiar, em razão dos fluxos migratórios, ações que assegurem a disponibilidade de vagas para migrantes, refugiados e apátridas em creches e na educação básica, em especial a educação infantil, respeitando, conforme disposto nos arts. 10, inciso VI, 11, inciso V, e 21, inciso I, da Lei 9.394/1996, as competências e responsabilidades dos demais entes federativos; 9.2.2. editar norma geral que preveja: 9.2.2.1. isenção do pagamento de taxas para migrantes, refugiados e apátridas nos processos de revalidação e reconhecimento de diplomas expedidos por universidades estrangeiras, enquadrados pelo art. 48 da Lei 9.394/1996, considerando a capacidade econômico-financeira dos pleiteantes a beneficiários dessa isenção; 9.2.2.2. revalidação e reconhecimento de diplomas expedidos por instituições de ensino estrangeiras referentes ao ensino médio, à educação de jovens e adultos, aos cursos técnicos e tecnológicos; 9.2.3. considerar a possibilidade de consultar o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e as secretarias de trabalho estaduais e municipais para identificar ações que visem a ampliar a oferta de cursos técnicos e profissionalizantes para a população de migrantes, refugiados e apátridas; 9.2.4. promover, juntamente com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, curso de português como língua de acolhimento para a população de migrantes, refugiados e apátridas, a partir, por exemplo, do Programa Idiomas sem Fronteiras, incentivando parcerias com universidades e instituições de ensino públicas; 9.3. notificar sobre este acórdão: 9.3.1. a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura urbana e Hídrica (AudUrbana), responsável pelo acompanhamento do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia destinados à Educação Básica, a fim de subsidiar o trabalho realizado e avaliar a possibilidade de abordar, separadamente, a educação infantil, considerando as demandas extraordinárias nos municípios mais impactados pelo fluxo migratório; 9.3.2. o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério dos Portos e Aeroportos, o Ministério das Relações Exteriores, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.4. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) para que proceda ao monitoramento das recomendações constantes dos itens 9.1 e 9.2 deste acórdão.